Tribunal: TJPA
Processo: 0128856-78.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0128856-78.2015.8.14.0005
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: LUZIVALDO FEITOSA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº PROCESSO: 0128856-78.2015.8.14.0005

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADAS: Advogado (s) do reclamante: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, NELSON PASCHOALOTTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: LUZIVALDO FEITOSA REIS

ADVOGADA: Advogado (s) do reclamado: ANDRE AUGUSTO GASTALDON RIOS

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA EXIGE DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ACRESCIDO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. VERIFICADO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA VERIFICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
,
À

UNANIMIDADE
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
., em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo Eletrônico n°
0128856-78.2015.8.14.0005
), movida em face de
LUZIVALDO FEITOSA REIS
,
que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III do CPC, em razão da liquidação da dívida noticiada e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (Num.
2297448 - Pág. 2-7
), o Apelante sustenta a inexistência de pagamento da integralidade da dívida, uma vez que o Apelado não corrigiu o valor depositado, ignorando a purga da mora das parcelas vencidas e vincendas. Ademais, entende ainda serem devidos as custas processuais e honorários advocatícios as quais não foram quitadas pelo Réu.

Assim, requer que a sentença seja anulada com o retorno dos autos ao primeiro grau para intimar o Apelado para efetuar o depósito da integralidade da dívida.

Não houve contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Num.
2297450 - Pág. 4
.

Em decisão de Nu.
2307466, recebi o recurso no seu duplo efeito legal, nos termos do art. 1.012, caput do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id n° 2297448 - Pág. 8-10). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo, doravante, diretamente à análise do mérito recursal.

O Apelante sustenta a inexistência de pagamento da integralidade da dívida, uma vez que o Apelado não corrigiu o valor depositado, ignorando a purga da mora das parcelas vencidas e vincendas. Ademais, entende ainda serem devidos as custas processuais e honorários advocatícios as quais não foram quitadas pelo Réu

Pois bem,
analisando os autos, verifico que o Apelado veio purgar a mora através de petição Num.
2297443 - Pág. 14-15
.

Em decisão de Num.
2297444 - Pág. 2, o Juízo a aquo intimou o Apelante para se manifestar a respeito do valor depositado, no entanto ficou inerte.

Em ato contínuo, o juízo ‘a quo’ sentenciou o feito, reconhecendo a liquidação da dívida, posto que o executado cumpriu com sua obrigação de liquidar a mesma, quitando o débito mencionado na exordial.

Dos fatos narrados observa-se que o Apelante além de não ter recorrido da decisão que autorizou a purgação da mora no valor indicado pelo Apelado, também praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, na medida em que requereu o levantamento dos valores depositados sem fazer reserva alguma (Num.
2297447 - Pág. 2
) nos termos do artigo 1.000 do CPC.

Entretanto, não se pode perder de vista que matéria como correção monetária e juros moratórios configuram-se como consectários legais, podendo ser reformados de ofício pelo juiz, pelo o que não estão sujeitas a preclusão, conforme dispõe o artigo 278, parágrafo único do CPC, razão pela qual passo a analisar a matéria.

Com efeito, o artigo 3°, § 2° do Decreto-Lei n° 911/69 estabelece que a purgação da mora pelo devedor é realizada com o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, caso contrário a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente continua a surtir efeitos.

Certo é que ao valor pendente devem ser acrescidos os encargos moratórios, uma vez que o não cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido no contrato, assegura ao credor a correção do valor devido, como uma penalidade imposta ao devedor a fim de manter o equilíbrio contratual almejado. Assim, diante do atraso no pagamento por parte do autor, a ele deve ser imposto a atualização do débito, no intuito de considerar a dívida quitada e, então, se possa extinguir a presente ação de Busca e Apreensão.

Nesse sentido destaca-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PURGAÇÃO DA MORA ANTERIOR À LEI 13.043/2014. ART. 401, I, CÓDIGO CIVIL. DEPÓSITOS INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO PROCEDENTE. 1) Até a inclusão do § 15º no art. 3º do Decreto-lei n. 911/69, em 14.11.2014 (Lei n. 13.043/2014), a norma que disciplinava a purgação da mora no contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor era a do art. 401, I, do Código Civil. (REsp 1381832/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 24/11/2015). 2) O art. 401, I, CC orienta que a purga da mora pelo devedor ocorre mediante oferecimento, por parte do devedor, da prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta.
Na hipótese, a purgação da mora foi realizada pelo arrendatário em valores insuficientes, eis que este limitou-se a depositar em juízo o valor principal de cada prestação, sem sequer acrescer correção monetária às parcelas em atraso e que geraram o ajuizamento da demanda
. Além disso, não quitou todas as parcelas vencidas até os dias dos depósitos oferecidos. 3)
Os depósitos realizados pelo requerido não podem ser considerados suficientes a purgar a mora.
4) Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido autoral de reintegração de posse do veículo descrito na inicial. (TJ-ES - APL: 00136913020118080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2019) (grifo nosso).

Destarte, apesar do Apelante afirmar que o Réu se limitou a depositar em juízo o valor principal devido, deixando de acrescer a este os encargos moratórios decorrentes do pagamento em atraso, verifico que o depósito foi realizado nos exatos termos estabelecidos na inicial. Vejamos:

Por ocasião do ajuizamento da ação, o Apelante assim informou: “ (...) O requerido (a), mesmo sendo devidamente NOTIFICADO, não satisfez o débito... totalizando até a presente data, a importância de R$ 3.937,93 (três mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos) .... Sendo que este valor corresponde as parcelas vencida e vincendas, já devidamente acrescidas dos encargos contratuais, despesas com notificação e custas processuais (...) (Num.
2297441 - Pág. 3
).

Ademais, o Réu purgou a mora em valor até superior ao indicado pelo recorrente, na quantia de R$ 4.331,72 (quatro mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), conforme petição Num.
2297443 - Pág. 14-15
, tendo o Apelante inclusive concordado com o valor a ser depositado.

Desta forma, não é possível afirmar que o depósito foi realizado de forma insuficiente para purgar a mora, pois ele corresponde às parcelas devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas dos encargos moratórios, tal como requerido pelo Apelante.

No que se refere ao pedido de condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ressalto que o pagamento destes valores não compõe o conceito de integralidade da dívida previsto pelo DL 911/69, pelo o que as ausências de depósito desses valores não podem ser consideradas como impedimentos à purgação da mora, tal como pretende o Apelante.

Nesse sentido:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR. NECESSIDADE DO PAGAMENTO TOTAL DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, sob a relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, firmou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida.
Vale dizer, nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931
/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida,
sendo desnecessário o pagamento das custas do processo e honorários advocatícios
.

2. Apelação conhecida e improvida. (TJ-PI. AC 0000678-03.2016.8.18.0026. 1ª Câmara Especializada Cível. Rel. Fernando Carvalho Mendes. Data de Julgamento:30/07/2019) (grifo nosso).

Tais parcelas devem ser fixadas em sentença, conforme dispõe o artigo 85 do CPC, o que foi devidamente apreciado e arbitrado pelo magistrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus exatos termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 19/04/2021